Tribunal: TJDFT
Processo: 0710497-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu a impugnação apresentada, determinando a cessação do pagamento dos valores a título de lucros cessantes em favor do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se é cabível a realização de nova perícia; (ii) se há comprovação da cessação da incapacidade laboral do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 480 do CPC, somente é cabível a realização de nova perícia caso a matéria não esteja suficientemente esclarecida.
3.1. No caso dos autos, verifica-se que a matéria objeto de controvérsia restou devidamente esclarecida por intermédio do laudo pericial e dos esclarecimentos periciais. Todas as questões objeto de discussão foram devidamente analisadas, esclarecidas e fundamentadas pelo expert nomeado pelo Juízo, o qual possui conhecimento técnico e cujo laudo observou todos os requisitos do art. 473 do CPC. Desse modo, correta a decisão judicial que não procedeu à designação de nova perícia, utilizando-se tão somente da primeira para o deslinde da controvérsia.
4. A obrigação ao pagamento de lucros cessantes se trata de obrigação continuada, nos termos dos arts. 323 e 505, I, do CPC, regida pela cláusula rebus sic stantibus.
4.1. In casu, os documentos acostados aos autos, em especial o laudo pericial, o laudo do INSS e as fotografias acostadas, comprovam a cessação da incapacidade laborativa do agravante, razão pela qual correta a decisão de origem que determinou a cessação dos pagamentos dos valores a título de lucros cessantes.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 323, 473, 480 e 505, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1927130 de relatoria da Desembargadora Ana Cantarino na 5a Turma Cível.